Tribunal: TJES
Processo: 5007299-31.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007299-31.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SAÚDE. DANOS MORAIS COMPROVADOS. MODIFICAR PARA CONCEDER DANOS MORAIS EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, c.c. pedido de tutela provisória e indenização por danos morais, em que litigam as partes suso referidas. Em audiência de conciliação, não foi possível a composição amigável. Relata a parte autora, em síntese, que contratou, por intermédio da 1ª requerida, o Plano De Saúde Coletivo Por Adesão da 2ª ré, em 05/10/2019; no dia 01/11/2022, ao realizar consulta médica na Clínica Bella Derm, não conseguiu passar a carteira do plano médico, em razão da negativa das rés, tendo que promover o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) pela consulta. Pelo exposto, requer o restabelecimento do plano de saúde contratado, bem como indenização por danos materiais e morais alegadamente sofridos.

Em contestação, o plano de saúde réu içou preliminar de ilegitimidade passiva; no mérito, aduz, em síntese, que o que deu causa à rescisão contratual da autora foi a má gerência e desídia da estipulante Sempre Saúde.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o acima expendido, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS para CONDENAR as requeridas a pagarem, solidariamente, à parte autora, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), corrigida monetariamente conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde a data do pagamento indevido, e juros legais de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) da data da citação.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, é fato incontroverso a falha na prestação de serviços por parte das recorridas, tendo em vista que a houve o cancelamento unilateral do plano de saúde, obrigando a recorrente a desembolsar R$ 300,00 (trezentos reais) para custear um atendimento médico, e ainda a permanecer por meses sem plano de saúde, em razão do cancelamento de seu plano, o qual promovia o devido pagamento.

Ademais, sigo o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais - Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)”

Sendo assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)